Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85 § 8. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em casos que não há condenação ou que o valor da causa ou da condenação se mostram desarrazoados, a jurisprudência vem aceitando que o arbitramento dos honorários advocatícios seja estabelecido conforme as diretrizes dos incisos I a IV do mesmo dispositivo em conjunto com a disposição contida no artigo 8o[1], do CPC, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo-se, com isso, estabelecer valores em percentuais inferiores ao de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, sem prejuízo de se remunerar condignamente o causídico.

2.Recurso conhecido e improvido.

[1] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionali­dade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.